Tribunal: STF
Processo: ARE 1573845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ITBI - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL VAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    I - Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de embargos à execução fiscal, em que não foi reconhecida a imunidade tributária da entidade religiosa em relação ao ITBI lançado sobre o imóvel não edificado.



    II - A imunidade tributária dirigida às entidades religiosas e aos templos de qualquer culto, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b” e no § 4º, da CRFB/88, “tem por finalidade proteger o direito fundamental à liberdade de crença e de culto religioso, evitando que o Estado (em sentido amplo) reprima ou interfira no seu exercício através dos impostos”.



    III - A imunidade religiosa abrange apenas os impostos, sendo devido o pagamento das demais espécies tributárias, como taxas e contribuições. Ela alcança não apenas o imóvel no qual os cultos são realizados, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa, conforme dispõe o art. 150, VI, “b” e §4º.



    IV – A questão a ser dirimida reside no fato do imóvel adquirido pela apelante estar vago, ou seja, tratar-se de imóvel não edificado, desde a data inicial de sua aquisição (no ano de 2007), e assim continuar até a presente data e se esta situação fática atende ou não a exigência prevista no §4º do art. 150 da CF. Significa dizer, o imóvel não edificado está ou relacionado às finalidades essenciais da apelante, como entidade religiosa.



    V - O lote nº02 localizado na Estrada dos Bandeirantes nº2020 foi adquirido pela Igreja Internacional da Graça de Deus por compra realizada no dia 04.09.2007 e registrada no cartório do registro de imóveis, conforme escritura de compra e venda de fls. 39/43 e certidão de ônus reais de fls. 45/46.



    VI – A condição de estar o imóvel vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. O imóvel que permanece não edificado não significa desvio de finalidade, ou seja, que esteja em desacordo com as finalidades institucionais da entidade religiosa.



    VII - A embargante demonstrou, através dos documentos 47/62 e 165/174, haver adotado diversos procedimentos visando à aprovação do projeto para edificação de única numeração destinada a culto religioso com uma parte coberta com lona apoiada em estrutura metálica e outra constituída por dependências em prédio de um pavimento. Este projeto data de outubro/2009, conforme fl. 52. Ademais, a apelante disparou diversas solicitações para vários órgãos públicos, incluindo, empresa concessionária de serviço de água e esgoto (CEDAE), no período compreendido entre 2009 a 2019.



    VIII – Anote-se que os elementos adunados aos autos não dão indícios de desvio de finalidade em relação ao terreno em cotejo, sendo certo que não se pode impor a apelante a obrigação de produção de prova negativa, incumbindo a municipalidade provar eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu. 



    IX ´Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Sodalício.



    X – R. Sentença que merece reparo.



    XI – RECURSO PROVIDO, para DECLARAR extinta a Execução Fiscal em apenso (Processo nº: 0367031- 97.2016.8.19.0001) e RECONHECER a Imunidade tributária quanto ao ITBI e referente ao imóvel localizado à Estrada dos Bandeirantes, nº 2.250 – antigo 2020 (Estrada dos Bandeirantes, lot. 2 PAL 45219).



    Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 8% (oito por cento – inciso II do §3º c/c incisos I a IV do § 2º, ambos do art. 85 do CPC) sobre o valor atualizado da causa, que equivale ao proveito econômico auferido pela apelante. O apelado está isento do pagamento de custas judiciais.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "b", § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente